Tribunal: STF
Processo: ARE 1560220
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Remuneração. Subsídio. Parcela individual incorporada denominada “Diferença de subsídio”. Reajuste versus Revisão geral anual. ADI nº 5.054/PR. Interpretação equivocada. Efeito vinculante de decisão em controle concentrado de constitucionalidade. Art. 102, § 2º, da CRFB. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no qual se concedeu mandado de segurança a servidores públicos estaduais aposentados e se determinou a revisão de seus proventos para aplicar índices de reajustes conferidos ao subsídio à parcela denominada “diferença de subsídio”. O ato teve por fundamento o reconhecimento da inconstitucionalidade material do art. 2º, § 2º, da Lei estadual nº 17.170, de 2012, tendo em vista a decisão proferida na ADI nº 5.054/PR. 



    2. O Estado do Paraná aponta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, sustentando que o Tribunal de origem interpretou equivocadamente a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.054/PR, ao declarar a inconstitucionalidade integral do art. 2º, § 2º, da Lei estadual nº 17.170, de 2012. Requer o provimento do recurso para reconhecer a constitucionalidade do trecho do dispositivo legal que veda a incidência de reajustes sobre a referida parcela.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber o alcance da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.054/PR, especificamente se a vedação de reajustes à parcela de “diferença de subsídio” foi abrangida pela decisão, considerando o efeito vinculante do controle concentrado de constitucionalidade.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o § 2º do art. 2º da Lei estadual nº 17.169, de 2012, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.054/PR, de conteúdo idêntico ao dispositivo em questão, declarou a inconstitucionalidade apenas da expressão “e revisão geral anual”, mantendo a constitucionalidade da vedação à concessão de reajuste à parcela “diferença de subsídio”.



    5. As ações diretas de inconstitucionalidade têm caráter dúplice ou ambivalente, de modo que a rejeição do pedido de inconstitucionalidade de parte da norma implica o reconhecimento de sua constitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a parcela individual incorporada pelo servidor público, uma vez desvinculada de sua origem, não acompanha futuros reajustes, mas se sujeita aos índices gerais de revisão dos servidores, distinguindo claramente os conceitos de reajuste e revisão geral.



    7. O Tribunal de origem, ao reconhecer a inconstitucionalidade integral do § 2º do art. 2º da Lei estadual nº 17.170, de 2012, e determinar a aplicação de reajustes à “diferença de subsídio”, fundamentou-se em interpretação equivocada da decisão proferida na ADI nº 5.054/PR, violando o efeito vinculante do precedente de controle concentrado de constitucionalidade e, consequentemente, o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo provido para, desde logo, prover o recurso extraordinário.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, inc. X, 102, § 2º; CPC, art. 927, inc. I; Lei nº 9.868, de 1999, arts. 23, 24.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.054/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23/11/2020; STF, RE nº 640.564-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/08/2012; STF, MS nº 32.917-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/11/2016; STF, ADI nº 3.968/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019; STF, ARE nº 672.428-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2013; STF, ADI nº 2.726/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 05/12/2002; STF, RE nº 226.462/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 13/05/1998; STF, RE nº 455.041-AgR/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 25/06/2007; STF, Rcl nº 2.256/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/09/2003; STF, ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS NO CARGO DE DELEGADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA SUSCITADAS PELOS IMPETRADOS. REJEIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO, QUE ENVOLVE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, CUJO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO RENOVA-SE MÊS A MÊS. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA TAMBÉM À LUZ DA EMISSÃO DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO IGUALMENTE NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 26 DA LEI ESTADUAL Nº 17.435/2012 QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE DIGAM RESPEITO À REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES CIVIS. LEI IMPUGNADA NO MANDAMUS QUE FOI SUBSCRITA PELA REFERIDA AUTORIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO QUE CONFIGURA PRÁTICA DE ATO CONCRETO. FATORES QUE, SOMADOS À EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURISDICIONAL A RESPEITO DO ASSUNTO, PERMITEM A MANUTENÇÃO DO SECRETÁRIO NO POLO PASSIVO DO WRIT, EM OBSERVÂNCIA, INCLUSIVE, AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IMPETRANTES QUE, APÓS A INTIMAÇÃO, CORRIGIRAM O VALOR INICIALMENTE INDICADO, APRESENTANDO DOCUMENTOS QUE, POR SUA VEZ, FORAM GENERICAMENTE IMPUGNADOS PELO ESTADO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR AFERIÇÃO DETALHADA. MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 17.170/12 QUE INSTITUIU O SUBSÍDIO COMO FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. ART. 2º, §§1º E 2º DO REFERIDO DIPLOMA NORMATIVO QUE AFASTARAM O REAJUSTE E A REVISÃO GERAL ANUAL SOBRE A PARCELA “DIFERENÇA DE SUBSÍDIO”, PREVISTA A FIM DE ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFIGURADA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 5054, QUE TEVE POR OBJETO LEI ESTADUAL DE CONTEÚDO SEMELHANTE. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE QUE DECORRE, TAMBÉM, DO ART. 927, INCISO I, DO CPC. CONDENAÇÃO DAS AUTORIDADES COATORAS À REVISÃO DOS PROVENTOS DOS IMPETRANTES, COM A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTES DEVIDOS SOBRE AS PARCELAS DE “DIFERENÇA DE SUBSÍDIO”, OBSERVADA A SÚMULA Nº 271 DO STF. CUSTAS PELOS IMPETRADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 26; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    3. No recurso extraordinário interposto, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Estado do Paraná aponta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, afirmando ser equivocada a interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao que decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.054/PR. 



    3.1. Aduz ser constitucional o art. 2º, § 2º, da Lei estadual nº 17.170, de 2012, na parte em que impede a aplicação de reajuste à verba denominada “diferença de subsídio”, pois, na referida ação direta, ao se apreciar norma de conteúdo semelhante, o STF julgou inconstitucional apenas a expressão “revisão geral anual”. 



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso, com o fim de reformar os acórdãos recorridos para reconhecer “a constitucionalidade do trecho do dispositivo legal que, sem prejuízo da revisão geral anual, veda a incidência de reajustes sobre a parcela chamada “diferença de subsídio” (e-doc. 161).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 42).



    5. O 1º Vice-Presidente do TJPR inadmitiu o apelo extremo sob o argumento de que os acórdãos recorridos estariam consentâneos com a decisão proferida na referida ADI nº 5.054/PR e da incidência do verbete nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 44). 



    6. Seguiu-se a interposição do presente agravo, em cujas razões foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, apesar das alegações constantes das contrarrazões, observo que o recorrente demonstrou a repercussão geral da matéria em discussão no apelo extremo, com base na inobservância de pronunciamento realizado por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.054/PR (e-doc. 40, p. 3), sendo a discussão eminentemente de direito, por versar sobre controle de constitucionalidade. 



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do mandado de segurança pertinentes ao exame da matéria em discussão no recurso extraordinário:



    “(...) 2.5 – Violação ao direito líquido e certo à revisão 



    Como já mencionado, os impetrantes se insurgem em face do fato de que, a partir da edição da Lei Estadual nº 17.170/2012, que instituiu o regime de remuneração dos policiais civis do Estado do Paraná por meio de subsídios, não houve mais a observância da garantia constitucional da revisão geral anual, já que a parcela denominada “diferença de subsídios” deixou de ser revisada /reajustada.



    (...)



    Para melhor compreensão da discussão especificamente travada nestes autos, confira-se o que dispõe o art. 2º da mencionada legislação estadual: 



    “Art. 2º. Nenhuma redução remuneratória, de proventos ou pensão, poderá advir em consequência desta Lei, sendo assegurado ao policial e delegado ativo, aposentado, ou gerador de pensão o direito à percepção do valor da diferença entre a remuneração, legalmente percebida na data da publicação desta Lei, e o subsídio correspondente. 



    § 1º. A diferença de subsídio de que trata este artigo será paga como verba de natureza provisória, em código de vantagem à parte, e será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento nas classes, implantação dos valores constantes nos Anexos I, II e III e revisões gerais anuais de subsídio. 



    § 2º. A parcela correspondente à diferença de subsídio não estará sujeita a quaisquer reajustes e revisão geral anual” (destaquei). 



    Como se nota, a previsão da “diferença de subsídio”, prevista no §1º do artigo supratranscrito teve como fundamento o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por meio do qual deve se buscar a preservação do valor nominal da remuneração percebida. 



    Por outro lado, ao estabelecer que esta parcela não estaria sujeita a quaisquer reajustes e revisão, a legislação, de fato, violou a garantia constitucional acima citada. 



    Conforme sustentado pelos próprios impetrantes, a questão em discussão já foi objeto de análise pelo c. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI nº 5054, apreciou dispositivos da Lei Estadual nº 17.169/2012, que o regime de remuneração por subsídio aos integrantes das carreiras da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Paraná, cujo conteúdo é extremamente semelhante ao da Lei nº 17.170/2012. 



    A decisão restou assim ementada: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEIS PARANAENSES NS. 17.169/2012 E 17.172/2012. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ E CRIAÇÃO DE FUNÇÃO PRIVATIVA-POLICIAL – FPP. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. VANTAGEM PESSOAL “DIFERENÇA DE SUBSÍDIO”. INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES GERAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E IRREDUTIBILIDADE DO VALOR REMUNERATÓRIO GLOBAL; INCS. X E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA. CONTRARIEDADE AO INC. XII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “E REVISÕES GERAIS ANUAIS DE SUBSÍDIO“, CONSTANTE DO § 1º; DO § 2º DO ART. 2°; E DO INC. II DO ART. 11, TODOS DA LEI PARANAENSE N. 17.169/2012”. (ADI 5054, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020) 



    Naquela oportunidade, entendeu a Corte Suprema que “a adoção do critério temporal para o estabelecimento de referências remuneratórias não desvirtua o regime de remuneração por subsídio estabelecido no § 4º do art. 39 e estendido aos ocupantes de cargos nos órgãos de segurança pública pelo § 9º do art. 144 da Constituição da República, tampouco traduz inconstitucionalidade. Expressa a noção de carreira, tomando-se esta como a forma de organização dos cargos públicos de mesma natureza e atribuições equivalentes, ordenados em gradação ascendente de complexidade, responsabilidade e remuneração, além de concretizar o direito à evolução ou desenvolvimento funcional dos servidores públicos militares do Paraná, ao conjugar a possibilidade de movimentação vertical e horizontal”. 



    Não há, portanto, como acolher a argumentação dos impetrantes no sentido de que a existência da rubrica “diferença de subsídio” contraria a própria ideia da remuneração por meio de parcela única. 



    Inclusive, como bem destacado pelo e. Ministra Relatora, “Distinto do que a interpretação literal do § 4º do art. 39 levou a autora a crer, a interpretação sistemática do preceito conduz à conclusão de inexistir vedação constitucional ao pagamento cumulativo de subsídios e determinadas verbas de natureza indenizatória e transitória (como aquelas explicitadas na Constituição da República e atribuídas aos trabalhadores em geral), ou verbas devidas pelo desempenho de atividades extraordinárias”. 



    Por outro lado, a Corte Suprema entendeu que, de fato, “Embora a fixação da parcela como vantagem pessoal e a possibilidade de sua absorção por futuros reajustes esteja afinada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem afastado em tais casos a alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, a exemplo do Agravo de Instrumento n. 318.209-AgR-EDED, relatado pelo Ministro Cezar Peluso, o preceito normativo estadual pelo qual se impede a revisão ou reajuste da “diferença de subsídio” representa inadmissível congelamento dessa parcela individual de natureza remuneratória, que desapareceria pelo simples decurso do tempo”. 



    Na sequência, consignou-se que “destacada a parcela individual, ela se desvincula de sua origem e deixa de acompanhar futuros reajustes, sujeitando-se, entretanto, daí em diante, aos índices gerais de revisão dos servidores”. 



    Concluiu-se, portanto, que “Ao vedar seja a parcela remuneratória correspondente à diferença de subsídio reajustada ou submetida a revisão geral dos servidores públicos, a norma questionada promove, de forma indireta, redução dos subsídios e dos benefícios previdenciários decorrentes da reserva remunerada, reforma e pensão dos Policiais e Bombeiros Militares paranaenses e suprime a garantia de revisão geral estabelecida no inc. X do art. 37 da Constituição da República”. 



    Em razão disso, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “e revisões gerais anuais de subsídio”, constante do § 1º, e da íntegra do § 2º do art. 2° da Lei n. 17.169/2012, que tinha a seguinte dicção: “A parcela correspondente à diferença de subsídio não estará sujeita a quaisquer reajustes e revisão geral anual”. 



    Como se nota, a redação do artigo declarado inconstitucional pela Suprema Corte é idêntica à ora questionada, razão pela qual deve ser adotada a mesma conclusão ao presente caso, inclusive em razão do que dispõe o art. 927, inciso I do CPC, in verbis:



    “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Aliás, como bem consignado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, “Tanto assim que o próprio incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0051274-16.2022.8.16.0000, suso citado, não foi conhecido, sob o argumento de que a temática suscitada seria a mesma já enfrentada pelo STF, isto é, “viabilidade de se impedir a revisão ou o reajuste na ‘diferença de subsídio’ de agentes públicos, na esteira da garantia constitucional à revisão geral, descrita pelo art. 37, inciso X, da Carta Federal”, razão pela qual não apenas seria desnecessária a manifestação desse e. Tribunal de Justiça sobre o tema, como a existência de prévio julgamento da Suprema Corte a respeito impediria o reexame da quaestio” (mov. 286.1 – MS). 



    Por todo o exposto, conclui-se que a ausência de revisão dos valores referentes à parcela intitulada “diferença de subsídio”, de fato, viola o direito líquido e certo dos impetrantes, que justifica a concessão da ordem.



    (...)



    Em linhas conclusivas, é o caso de conceder a segurança pleiteada, para reconhecer a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes, em razão da inconstitucionalidade material do artigo 2º, §2º da Lei Estadual nº 17.170/2012, determinando-se às autoridades coatoras que promovam a revisão dos proventos dos impetrantes, aplicando todos os índices de reajustes já concedidos e já incidentes sobre o SUBSÍDIO PRINCIPAL, à “DIFERENÇA DE SUBSÍDIO.” (e-doc. 26, p. 14-19; grifos no original).



    9. Opostos embargos de declaração com o fim de sanar obscuridade em face da utilização dos termos “reajuste” e “revisão” como sinônimos no acórdão embargado e de buscar a manifestação sobre o reconhecimento da constitucionalidade, pelo STF, da parte inicial do referido § 2º do art. 2º da Lei estadual nº 17.170, de 2012, o Colegiado a quo assim se manifestou:



    “No caso em tela, não há razões que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios. 



    Com efeito, da detida leitura do v. acórdão, inclusive da ementa, verifica-se que o c. Órgão Colegiado entendeu que, em razão da inconstitucionalidade da previsão normativa no sentido de que “A parcela correspondente à diferença de subsídio não estará sujeita a quaisquer reajustes e revisão geral anual”, deveria ser concedida a segurança pleiteada pelos impetrados, formulada no sentido da aplicação de “todos os índices de reajustes já concedidos e já incidentes sobre o subsídio principal, à diferença de subsídio” (mov. 1.1, p. 33 – MS). 



    Assim, concluiu o c. Órgão Colegiado que a legislação, ao estabelecer que a diferença de subsídio não estaria sujeita a quaisquer reajustes e revisão, violou, de fato, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (mov. 357.1, p. 15 – MS). 



    Ou seja, a decisão colegiada, interpretada em seu conjunto, consignou expressamente que a ausência de reajustes E revisão geral seria inconstitucional, o que induz à conclusão de que à parcela “diferença de subsídio” devem ser calculados os respectivos reajustes E revisões. 



    Por tudo isso, conclui-se que, diferentemente do alegado pelo embargante, não há qualquer esclarecimento a ser feito na decisão colegiada.” (e-doc. 37, p. 6; grifos no original).



    10. De início, registro que a 7ª Câmara Cível do TJPR chegou a suscitar incidente de inconstitucionalidade para o exame da constitucionalidade do art. 2º, § 2º, da Lei estadual nº 17.170, de 2012, pela qual se dispõe sobre a remuneração da Polícia Civil do Estado do Paraná (e-doc. 29), o qual, segundo consta do trecho acima transcrito, não veio a ser conhecido pelo Órgão Especial daquela Corte, em virtude do julgamento da citada ADI nº 5.054/PR, na qual analisado dispositivo semelhante da Lei estadual nº 17.169, de 2012, por meio da qual foi instituído o regime de remuneração por subsídio aos integrantes das carreiras da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado Paraná, cujo teor é o seguinte: 



    “Art. 2º. Nenhuma redução remuneratória, de proventos ou pensão, poderá advir em consequência desta Lei, sendo assegurado ao militar ativo, da reserva, da reforma, e gerador de pensão o direito à percepção do valor da diferença entre a remuneração, legalmente percebida na data da publicação desta Lei, e o subsídio correspondente. 



    § 1º. A diferença de subsídio de que trata este artigo será paga como verba de natureza provisória, em código de vantagem à parte e será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento nos postos, implantação dos valores constantes no Anexo I e revisões gerais anuais de subsídio. 



    § 2º. A parcela correspondente à diferença de subsídio não estará sujeita a quaisquer reajustes e revisão geral anual.” (grifos nossos).



    11. O Tribunal de origem, ao julgar o presente mandado de segurança, assinalou que o Supremo Tribunal, no julgamento da ADI nº 5.054/PR, declarou a inconstitucionalidade da expressão “e revisão geral anual”, constante do § 2º acima transcrito, cujo teor seria semelhante ao dispositivo em discussão nesta ação, e, assim, entendeu que deveria ser aplicado ao caso sob exame a mesma razão de decidir, com base no art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC). 



    12. Ocorre que a interpretação conferida pelo Colegiado a quo no tocante ao alcance da declaração de inconstitucionalidade realizada na análise da referida ação direta não se coaduna com o que foi realmente decidido no precedente. Isso porque o Plenário desta Corte reconheceu a inconstitucionalidade tão somente da expressão “e revisão geral anual”, mantendo, por conseguinte, a constitucionalidade da primeira parte do dispositivo em questão. Eis a ementa do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEIS PARANAENSES NS. 17.169/2012 E 17.172/2012. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ E CRIAÇÃO DE FUNÇÃO PRIVATIVA-POLICIAL – FPP. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. VANTAGEM PESSOAL “DIFERENÇA DE SUBSÍDIO”. INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES GERAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E IRREDUTIBILIDADE DO VALOR REMUNERATÓRIO GLOBAL; INCS. X E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA. CONTRARIEDADE AO INC. XII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “E REVISÕES GERAIS ANUAIS DE SUBSÍDIO“, CONSTANTE DO § 1º; DO § 2º DO ART. 2°; E DO INC. II DO ART. 11, TODOS DA LEI PARANAENSE N. 17.169/2012.”



    (ADI nº 5.054/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23/11/2020, p. 03/12/2020).



    13. Colhem-se do voto da Ministra Cármen Lúcia, Relatora, os seguintes excertos:



    “(...) 13. Quanto à alegada inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei paranaense n. 17.169/2012, pelas quais se estipula espécie de congelamento da parcela indenizatória devida em decorrência do novo regime remuneratório (diferença de subsídio), tem razão a autora. 



    Em atenção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, estabelecido no inc. XV do art. 37 da Constituição da República, o caput do art. 2º da lei impugnada buscou preservar o montante global da remuneração percebida pelos integrantes das carreiras abrangidas pela norma, ao prescrever a reparação de eventual diferença decorrente da implementação do regime de subsídio apurada em cada caso, parcela a ser paga cumulativamente com o subsídio até sua absorção por este.



    (...)



    14. Pelos §§ 1º e 2º do art. 2º da lei impugnada, estabeleceu-se que eventual diferença decorrente da implementação do novo regime remuneratório, a ser apurada individualmente, passaria a compor parcela remuneratória denominada “diferença de subsídio”. 



    Essa vantagem pessoal provisória seria absorvida gradualmente pelo subsídio, seja em razão do avanço do servidor na carreira galgando postos mais elevados, seja pela implantação dos valores constantes no Anexo I ou pelas “revisões gerais anuais de subsídio”. Entretanto, pelo § 2º do art. 2º, apurada, essa vantagem pessoal não se sujeitaria a qualquer reajuste ou revisão até seu completo desaparecimento, estando neste ponto sua incompatibilidade constitucional. 



    Embora a fixação da parcela como vantagem pessoal e a possibilidade de sua absorção por futuros reajustes esteja afinada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem afastado em tais casos a alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, a exemplo do Agravo de Instrumento n. 318.209-AgR-ED-ED, relatado pelo Ministro Cezar Peluso, o preceito normativo estadual pelo qual se impede a revisão ou reajuste da “diferença de subsídio” representa inadmissível congelamento dessa parcela individual de natureza remuneratória, que desapareceria pelo simples decurso do tempo. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente em que, destacada a parcela individual, ela se desvincula de sua origem e deixa de acompanhar futuros reajustes, sujeitando-se, entretanto, daí em diante, aos índices gerais de revisão dos servidores. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. QUINTOS/DÉCIMOS. REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DECRETO N. 3.089/99. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE AJUSTE E DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA. (…) 2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo. 3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJ de 20.3.09; RE n. 600.856, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14.12.10; RE n. 603.890, Relator o Ministro DIAS TOFOLLI, DJe de 01.08.11; RE n. 594.958-AgR, Relator o Ministro LUIZ FUX, DJe de 07.10.11, entre outros” (RE n. 640.564/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.9.2012). 



    15. Ao vedar seja a parcela remuneratória correspondente à diferença de subsídio reajustada ou submetida a revisão geral dos servidores públicos, a norma questionada promove, de forma indireta, redução dos subsídios e dos benefícios previdenciários decorrentes da reserva remunerada, reforma e pensão dos Policiais e Bombeiros Militares paranaenses e suprime a garantia de revisão geral estabelecida no inc. X do art. 37 da Constituição da República. 



    Assim, há de se declarar a inconstitucionalidade da expressão “e revisões gerais anuais de subsídio”, constante do § 1º, e da íntegra do § 2º do art. 2° da Lei n. 17.169/2012.” (grifos nossos).



    14. Com efeito, na Lei federal nº 9.868, de 1999, pela qual se dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, se estabelece o seguinte:



    “Art. 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis Ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.



    Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido.



    Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória.”



    15. Segundo o consignado por Gustavo Binembojm, com a edição da Lei federal nº 9.868, de 1999, “assumiu-se, de uma vez por todas, que as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade são ações dúplices. Demais disto, ficou claro que os efeitos das decisões em uma e outra ação são rigorosamente simétricos. Isto significa que a procedência da ação direta de inconstitucionalidade equivale à improcedência da ação declaratória (proclamação da inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo) e que a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade equivale à procedência da ação declaratória de constitucionalidade (proclamação a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo)” (A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira, 3ª ed, Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 199).



    16. Logo, “aceita a idéia de que a ação declaratória configura uma ADI com sinal trocado, tendo ambas caráter dúplice ou ambivalente, afigura-se difícil admitir que a decisão proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade seria dotada de efeitos ou conseqüências diversos daqueles reconhecidos para a ação declaratória de constitucionalidade” (Rcl nº 2.256/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/09/2003, p. 30/04/2004).



    17. Nesse contexto, o saudoso Ministro Teori Zavascki, ao relatar a Ação Diret